Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706301-83.2024.8.07.0009 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: LOREANY LUANA BRAZ GARCIA DE PAULA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Verifica-se que houve a participação da Unimed Nacional na negação da autorização de internação, quando havia uma anuência prévia junto ao Hospital, sendo que todo o processo burocrático fora conduzido por este último. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Os serviços prestados plano de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 /STJ). 3. O contrato de adesão com plano de saúde da paciente firmado com UNIMED-RIO. 3.1. A consumidora fora atendida pelo Hospital Santa Luzia, tendo registrada como conveniada àquela unidade da UNIMED. 4. A operadora do plano de saúde Unimed Nacional, mesmo ciente de que a paciente não era beneficiária do seu plano, indeferiu indevidamente o pedido de internação, interferindo em uma situação crítica à qual não tinha qualquer relação. 4.1 Tal conduta configurou ato ilícito e abuso de direito, violando a boa-fé objetiva, na medida em que agravou a situação de aflição psicológica e angústia da paciente, ensejando a reparação por danos morais. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) pacificaram o entendimento de que a recusa indevida de autorização para tratamento médico emergencial por operadora de plano de saúde configura dano moral in re ipsa, haja vista o agravamento da aflição psicológica e da angústia do beneficiário. 5. O Hospital Santa Luzia, por sua vez, cobrou indevidamente as despesas da paciente, mesmo ciente de que esta possuía plano de saúde, e efetuou a inscrição do seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), sem comprovar que a informou previamente sobre a negativa de cobertura do plano de saúde e sobre o valor dos serviços. 5.1. Tal conduta violou o dever de informação, direito básico do consumidor previsto nos artigos 6o, III, e 40 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), expondo a paciente a uma situação de cobrança abusiva e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que também enseja a reparação por danos morais. 5.2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera, por si só, o direito ao reconhecimento do dano moral, o qual se configura in re ipsa. 6. O Hospital Santa Luzia e a Unimed Nacional, por atuarem em cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente pelos danos causados à paciente. 7. Considerando a gravidade dos atos ilícitos praticados e os parâmetros jurisprudenciais, mantém-se o valor fixado na sentença de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos solidariamente pelo hospital e pela operadora. 8. Preliminar da Unimed de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, do CPC, defendendo inobservância ao princípio da causalidade, mostrando-se descabida a sua condenação nos ônus sucumbenciais; c) artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, 884 e 944, todos do Código Civil, sustentando ter agido com lastro nos termos contratuais e em exercício regular de direito, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de comprovação do dano moral alegado, com o consequente afastamento da indenização fixada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 74447484, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O especial não merece seguimento, ainda, quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto às teses de ofensa aos artigos 371 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, 884 e 944, todos do CC. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela ocorrência de dano moral decorrente da conduta da parte recorrente, fixando a correlata indenização, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das razões recursais, é vedada pelo já referido enunciado. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012